Tribunal: STF
Processo: RE 81727
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
1. SE A LEI PAULISTA N 6.898 DE 1962 CONCEDEU AO FUNCIONÁRIO
ESTADUAL O DIREITO DE CONTAR, PARA OS EFEITOS DE APOSENTADORIA E
DISPONIBILIDADE, O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESTABELECIMENTO
PARTICULAR DE ENSINO, E SE E CERTO QUE O FUNCIONÁRIO CONTOU O TEMPO
DE TAL SERVIÇO PARTICULAR NA VIGENCIA DA REFERIDA LEI, ESSE E UM
DIREITO QUE O FUNCIONÁRIO ADQUIRIU, EM DEFINITIVO. PORTANTO, A LEI
PAULISTA N. 9.825 DE 1967, QUE REVOGOU AQUELOUTRA, NÃO DESFEZ O
DIREITO ADQUIRIDO NA VIGENCIA DA LEI REVOGADA. E O QUE DISPÕE O
PARAGRAFO 2., DO ART. 6, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO, DE NOVO REDIGIDO PELO ART. 1 DA LEI N 3.238 DE 1.8.57.
2. PRECEDENTES DO STF SOBRE O CASO: RE 82.881, RE 85.218, RE 82.883,
RE 87.730
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE A CORTE NEGA CONHECIMENTO.